Tribunal: TCU
Processo: 017.632/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10655/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.632/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristi Anderson Pereira Rubim (XXX.502.022-XX); Hueberson Rodrigues de Souza (XXX.666.651-XX); Idalina Macedo dos Santos (XXX.980.712-XX); Jackson Diego de Lunas Souza (XXX.881.982-XX); Joao Jonas da Silva (XXX.888.892-XX); Juarez de Campos Araujo (XXX.156.752-XX); Katiele de Souza Sa (XXX.991.722-XX); Leonardo Alves Cardoso (XXX.485.552-XX); Romario Navarro Leite (XXX.426.822-XX); Widisson da Silva Pereira (XXX.360.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.